Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PEDIDO IMPROCEDENTE MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.
2. O autor alegou que o laudo pericial judicial seria omisso, contraditório e inconclusivo, defendendo a realização de nova perícia e o reconhecimento de incapacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o laudo pericial judicial é suficiente, claro e tecnicamente fundamentado para embasar o julgamento;
(ii) saber se há incapacidade laboral atual, nexo causal com acidente de trabalho e necessidade de nova perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perícia judicial realizada por especialista em medicina do trabalho foi técnica, coerente e conclusiva, afastando a existência de incapacidade laboral e de nexo causal entre lombalgia degenerativa e acidente noticiado.
5. O laudo pericial apresentou avaliação clínica minuciosa e considerou documentos médicos, exames e histórico ocupacional, concluindo pela ausência de limitação funcional.
6. Esclarecimentos complementares reforçaram a inexistência de incapacidade e apontaram possível exacerbação subjetiva dos sintomas, sem respaldo técnico objetivo.
7. Laudo pericial judicial fundamentado goza de presunção de imparcialidade e pode prevalecer sobre documentos unilaterais, conforme art. 479 do CPC.
8. Inexistem elementos técnicos aptos a infirmar as conclusões do perito ou justificar nova perícia.
9. A improcedência do pedido encontra respaldo no § 2o do art. 129-A da Lei no 8.213/1991, diante da concordância entre laudo pericial e decisão administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O laudo pericial judicial, quando claro, fundamentado e tecnicamente idôneo, prevalece sobre documentos médicos unilaterais e permite o julgamento da improcedência do pedido, nos termos do art. 129-A, § 2o, da Lei no 8.213/1991; 2. A ausência de incapacidade laboral atual, de nexo causal com acidente e de sequelas permanentes afasta o direito ao restabelecimento de auxílio-acidente ou à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 129-A, § 2o; CPC, arts. 479 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 2037150, 0703787-42.2024.8.07.0015, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 09/09/2025), (Acórdão 1998169, 0703968-43.2024.8.07.0015, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 03/06/2025).